Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701885-43.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOVINA VICTOR PEREIRA, TEREZINHA DE JESUS LANA D E S P A C H O Concedo ao Apelante (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A) o prazo de 10 dias para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista a petição de ID 65481689. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator